Tribunal: TJES
Processo: 0000576-88.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000576-88.2023.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DURVAL JOSE FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO
CAPUT,
DO ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 3 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1°, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. A defesa busca a desclassificação do delito para a figura prevista no
caput
do mesmo artigo, sustentando que a supressão da numeração da arma decorreu de desgaste natural, e não de ação humana.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a supressão da numeração da arma de fogo decorreu de desgaste natural ou de ação humana, sendo determinante para a manutenção da condenação pelo art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, ou para eventual desclassificação para o
caput
do mesmo artigo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O laudo pericial atesta expressamente a existência de marcas profundas de supressão causadas por ação humana sobre o número de série da arma de fogo, o que caracteriza a elementar típica do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.
A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos dos policiais militares, pela confissão do acusado e pelo auto de apreensão da arma, reforçando a adequação típica da conduta ao dispositivo legal aplicado.
O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece que a presença de sinais de desbaste ou adulteração dolosa da numeração da arma de fogo afasta a tese de desgaste natural e inviabiliza a desclassificação do delito.
Diante do conjunto probatório e da conclusão pericial, inexiste fundamento jurídico para a desclassificação do crime, impondo-se a manutenção da condenação nos termos da sentença de primeiro grau.
Quanto aos honorários advocatícios, é devido o pagamento ao defensor dativo, na ausência de atuação da Defensoria Pública, com base na analogia ao art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1°, IV e
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 08/03/2024. TJPR, Rec 0000241-44.2017.8.16.0167, Rel. Des. Subst. Angela Regina Ramina de Lucca, Segunda Câmara Criminal, j. 05/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
DURVAL JOS
É
FERNANDES
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio (id. 10529842).

A denúncia (id. 10529830), narrou que:

“
(...) no dia 25 de julho de 2023, a equipe de inteligência da 2ª CIA Independente da Polícia Militar, recebeu informações de que o denunciado Durval, também conhecido no município como ‘Alemão’, estaria portando uma arma de fogo no Bairro São Vicente, em Afonso Cláudio.

A referida equipe policial se deslocou até a localidade supramencionada, ocasião em que lograram êxito em localizar o acusado Durval.

Ato contínuo, foi realizada a abordagem policial e busca pessoal, momento em que encontraram na cintura do denunciado um revólver calibre .38, inoxidável, marca Rossi, com numeração suprimida (ilegível) e municiado com 06 (seis) munições do mesmo calibre.

Na ocasião, o acusado foi detido em flagrante delito e conduzido até a sede da DEPOL, durante sua oitiva o denunciado assumiu a posse da referida arma, conforme atesta o auto de qualificação e interrogatório de fl. 13”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido da ação penal, o Magistrado
a quo
condenou o recorrente nas sanções do artigo 16, § 1°, inciso IV, da Lei n° 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nesse contexto, a defesa pugna tão somente pela desclassificação do referido delito para a figura prevista no
caput
do mesmo artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, sob o singelo argumento de que, “conforme laudo de fls. 81/84 e depoimento dos policiais, não se trata de número suprimido, mas, de desgaste natural, sendo possível ainda observar o número de série da arma”.

Ocorre que, diversamente do que sustenta a defesa, a
materialidade
e a autoria delitiva
restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do boletim de ocorrência policial (fls. 08/11), dos depoimentos dos policiais militares (fls. 12/15 e em juízo), da confissão do ora apelante (fls. 16 e em juízo), do auto de apreensão (fls. 24) e, principalmente, do laudo pericial de exame de arma de fogo e material nº 11.597/2023 (fls. 81/84).

Dentre tal acervo probatório, merecem destaque o interrogatório judicial (id. 10529839), no qual o recorrente confessou a propriedade do revólver calibre .38, bem como confirmou o depoimento prestado na esfera policial, bem como o laudo pericial de exame de arma de fogo e material de fls. 81/84, que
atestou que o número de série estava
parcialmente
suprimido
com sinais evidentes de adulteração
.

Além disso, conforme descrito nas contrarrazões recursais, “a perícia foi conclusiva ao indicar que a numeração da arma estava ilegível, conforme também corroborado pelos depoimentos dos policiais, que relataram a impossibilidade de identificar com clareza a numeração da arma apreendida”.

Por oportuno, vejamos alguns excertos daquilo que foi descrito no laudo pericial:

“(...). 2.1.1 – Informações adicionais: (...);

b) Devido as marcas profundas de supressão causada por ação humana sobre o número de série, o exame metalográfico não foi realizado;

c) Número de controle 809 presente no suporte do tambor. (...).

4. Conclusão

Assim, face o exposto, conclui-se que foram examinados um revólver, de calibre .38 Special, número de série aparente 19750? na armação com supressão parcial devido as marcas de percussão existentes, eficiente para a realização de tiros; (...).”.

Ou seja, a alegação de que o desgaste da numeração da arma seria uma condição natural do uso não se sustenta, sendo certo que “a simples presença de desgaste não desqualifica a caracterização do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03”, inclusive quando o próprio laudo pericial atesta “marcas profundas de supressão causada por ação humana sobre o número de série”.

Em idêntica orientação:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Pedido de absolvição. Alegação de ausência de provas quanto à supressão da numeração da arma de fogo. Autoria e materialidade evidenciadas. Depoimento dos policiais militares que realizaram a diligência que apresenta especial relevância, inclusive porque harmônicos quanto à visível supressão da numeração no objeto.
Confissão do apelante de que portava o revólver, com pleno conhecimento acerca da numeração suprimida. Laudo pericial que atestou os intensos sinais de desbaste no artefato, o qual contava com número de série desde a origem. Elementos de prova que afastam a possibilidade do desgaste natural pelo uso. Inviabilidade de desclassificação para o delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.
Condenação mantida. Dosimetria. Pedido de redução da pena-base. Afastamento da exasperação da pena decorrente da conduta social. Informação de que o acusado seria conhecido no meio policial pela prática de crimes contra o patrimônio não comprovada, além de consistir em fundamentação inidônea para recrudescimento da pena. Readequação da pena definitiva, com a consequente alteração para o regime semiaberto. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena. Acusado reincidente. Vedação expressa nas hipóteses dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. Sentença reformada. Fixação de honorários advocatícios pela atuação em segundo grau em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 11 do código de processo civil de 16/03/2015 e a resolução conjunta nº 15/2019 da pge/sefa. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; Rec 0000241-44.2017.8.16.0167; Terra Rica; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst.Angela Regina Ramina de Lucca; Julg. 05/08/2024; DJPR 05/08/2024).

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
§ 1°
, inciso IV, da Lei nº. 10.826/03), não havendo que se falar em desclassificação para a figura constante no
caput
do referido artigo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, que representou o ora apelante neste âmbito recursal.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que o defensor dativo, Dr. Wilen de Barros – OAB/ES nº 29.362, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)